Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 100449-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): GLASSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE SINTÉTICO LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 2839-02.2019.8.11.0082 – código 55273, ajuizada por Glasstec – Indústria e Comércio de Mármore Sintético Ltda. – ME., deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 101.078 de 07.01.2009, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 139.526/2009 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, devendo o Estado de Mato Grosso se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, devendo, ainda, comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação.
Em síntese, aduz o Agravante a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, já que foi constatada a infração no ano de 2008, conforme consta do Relatório Técnico n. 18/SEMA/SUF/CFE/2008 (fls. 54/55), e o auto de infração lavrado no ano de 2009, ou seja, em lapso bem menor que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
Esclarece que, ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem entre a data da lavratura do auto de infração e a cientificação ficta do infrator, sobretudo, ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso.
Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando anular o Auto de Infração n. 101078, lavrado em seu desfavor por exercer atividade potencialmente poluidora sem a competente licença ambiental para tanto e por deixar de atender notificação expedida pela SEMA/MT.
Para tanto, argumentou, em apertada síntese: a) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que o auto de infração foi lavrado em 7-1-2009 e somente foi notificado da decisão final em 25-6-2019; b) prescrição intercorrente no curso do processo administrativo instaurado para apurar a infração, pois o mesmo teria permanecido paralisado por período de tempo superior a três anos sem qualquer despacho ou julgamento, e; c) ausência de prova de dano ambiental.
Ao final, pugnou pela concessão de liminar para suspender a cobrança da multa administrativa e, no mérito, seja declarada a nulidade do auto de infração em razão das nulidades apontadas.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, entre a data do recebimento da parte autuada, em relação ao Auto de Infração no 101.078, em 17-2-2009 e a data do despacho de homologação da decisão administrativa em 28-3-2019, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19, caput, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.
Por sua vez, estabelece o citado artigo:
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
(...)
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.
Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.
No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a prescrição ocorreu no curso do processo administrativo, no entanto, o artigo retro mencionado não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.
Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.
Diante do exposto, concedo o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora